Tribunal: STF
Processo: RHC 198247
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Amauri Buzzi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 521.352/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Em resumo, sustenta a defesa do recorrente que: (i) houve o devido esgotamento das instâncias ordinárias a justificar a apreciação do caso pelo STJ; (ii) ausência de materialidade delitiva; e ofensa ao enunciado da Súmula nº 361/STF.
    Requer-se o provimento do recurso para
    “cessar o constrangimento ilegal que ora recai sobre o Paciente, trancando-se a ação penal por ausência de justa causa, nos termos da perícia realizada em processo de improbidade administrativa que possui o mesmo objeto do processo criminal que deu origem a este Habeas Corpus; ou, no mínimo, para anular os atos decisórios do processo criminal e determinar o retorno deste à fase instrutória a fim de que seja realizada perícia contábil ou emprestada a perícia contábil já feita.”
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM JULGADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DESTE WRIT. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese, a Defesa impetrou este writ sem que tivesse ocorrido o devido exaurimento das instâncias ordinárias. Com efeito, ‘[a] competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, II, 'a', da CF, com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre com a finalização dos meios recursais submetidos à apreciação do órgão colegiado’ (AgRg no HC 569.419/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 
    2. Ademais, ao analisar os embargos de declaração posteriormente opostos pela Defesa, a Corte local apresentou novos fundamentos para afastar a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelo Impetrante. Desse modo, a Defesa poderá, em nova impetração, impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os supervenientes fundamentos indicados pela Corte de origem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos. 
    3. Agravo desprovido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado além de se por de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que 
    “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).” (HC nº 197.405-AgR/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/3/21)
    De qualquer modo, é importante registrar que ao decidir nesse sentido o STJ deixou de apreciar as teses aqui suscitadas. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente